Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734240-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL APARECIDA GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Aparecida Garcia Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 169278613 do processo n. 0731571-70.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada pela agravante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Franca/SP. Nas razões recursais (ID 50281514), a agravante sustenta que “A declaração de ofício de incompetência relativa no presente feito, o qual trata-se de ação proposta por consumidor, está de encontro aos ditames da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ”. Argumenta que “O feito em destaque trata de relação de consumo entre as partes. Em processos desta natureza, o CPC preleciona que é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Tendo em vista que a ré possui sede em Brasília/DF, optou-se por distribuir a demanda neste foro, com vistas a assegurar o direito da agravante a celeridade processual, com resolução mais ágil da divergência”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para declarar a competência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação. A agravante pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, portanto, a dispensa do recolhimento do preparo. Em despacho proferido por esta Relatoria, foi determinada a intimação da agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 50335275). Intimada (ID 50454655), a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a hipossuficiência financeira (50840335). É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. No particular, a agravante não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. No processo de origem, a agravante apresentou alguns documentos a fim de fundamentar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Referidos documentos consistem em declaração de hipossuficiência financeira, declaração de isenção de declaração de imposto de renda e carteira de trabalho digital (IDs 166927986, 166927987 e 166927989). Da análise da CTPS Digital da agravante/autora, verifica-se que a última anotação, na qual consta a indicação de ocupação como “preparadora de calçados”, refere-se a vínculo empregatício que se encerrou em 24/12/2022 (ID 166927989). Na petição inicial, a agravante/autora qualifica-se como bombeira, o que indica que sua capacidade financeira pode ter sido elevada desde o último vínculo trabalhista anotado na CTPS, encerrado há aproximadamente 8 (oito) meses. Constatada a existência de elementos que sinalizam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, foi determinada a intimação da agravante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Entretanto, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido para a comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 50840335). Assim, verifica-se que apesar de oportunizada a agravante a demonstração da alegada hipossuficiência financeira mediante a apresentação de documentos (contracheque atualizado, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), a agravante não se desincumbiu do seu ônus. Como visto, a concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira, no sentido de que a parte não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, o que não se revela evidenciado neste instante processual. Sobre o tema, confira-se ementas de julgados deste e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a comprovação da vulnerabilidade econômica da agravante, o que justifica o indeferimento, por ora, da gratuidade de justiça vindicada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela agravante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.